Tribunal: TJMT
Processo: 0008306-83.2011.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008306-83.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), APARECIDO GONCALVES PAULIKEVIS - ME - CNPJ: 00.255.569/0001-06 (AGRAVADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO — EXTINÇÃO DO PROCESSO.

Correta a extinção do processo quando evidenciada a quitação do débito, em observância ao artigo 924, II do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento a apelação (Id. 144291189).

Assegura que “
não obstante tenha sido celebrado acordo de parcelamento da dívida, o executado descumpriu o item ‘e’ do termo de confissão do débito, o que ensejou em rescisão do parcelamento e prosseguimento da execução fiscal
”.

Assevera que “
rescindido o parcelamento, a CDA voltou ao status ativa, para prosseguimento da execução fiscal. O abatimento dos valores foi realizado, entretanto, sem a aplicação dos benefícios do acordo, tendo em vista que o contribuinte não efetuou os pagamentos tempestivamente
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 151598168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo,
nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, pela quitação do débito.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Transitada em julgado a sentença, libere-se a restrição que recaiu sobre o veículo Toyota/Yares SD XL 15 AT, via sistema Renajud (id. 38021010).

Custas pelo executado.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se.

P. R. I. C. [...]. (Id. 104359956).

Em decisão monocrática proferida na data de 20 de setembro de 2022, neguei provimento ao recurso.

Começo por pontuar que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que,
correta é a extinção do processo
pela quitação do débito quando o exequente não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

[...]
Nos termos da jurisprudência desta c. Câmara Julgadora, ‘
a irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial
’
. (TJ-MT - AC: 00057010620078110004 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2020)’. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000687-98.2004.8.11.0019, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em
14 de junho de 2022
). [sem itálico e negrito no original]

[...]
Se a Execução Fiscal foi extinta em razão da quitação do débito por adesão do devedor a um programa de parcelamento, considera-se que houve transação
.

Desse modo, impõe-se a extinção da Ação
, contudo, sem condenação em honorários de sucumbência, uma vez que os honorários advocatícios já foram pactuados e pagos administrativamente. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1001910-17.2018.8.11.0007, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em
14 de junho de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
O pagamento da dívida é causa de extinção a execução fiscal (art. 156, inciso I, do CTN)
. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0002560-30.2008.8.11.0105, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 5 de julho de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Não há que se falar em crédito remanescente, se o depósito do crédito corresponde ao montante atualizado até o mencionado ato, o que impera na aplicação do comando disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001044-75.2014.8.11.0036, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 21 de junho de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Havendo a quitação integral dos valores devidos pelo executado, mediante a negociação na via administrativa, a extinção da execução fiscal é medida que se impõe
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001317-92.2003.8.11.0051, relatora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrent
e. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 154691/2017, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 12 de agosto de 2019). [sem negrito no original]

Trata-se de execução fiscal de crédito de natureza não tributária,
no montante R$ 21.539,73: vinte e um mil quinhentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos,

decorrente de multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
(certidão de dívida nº 20111877, Id. 104355120 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 5 de setembro de 2011 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 17 de novembro do mesmo ano (Id. 104355121 – fls. 1).

A Fazenda Pública, na data de 18 de março de 2018, requereu a suspensão do processo por noventa (90) dias em decorrência da “
existência de acordo de parcelamento em andamento
” (Id. 104355122 – fls. 65).

Em 28 de junho de 2019, pugnou pelo prosseguimento do processo, pois “
apesar de o executado ter realizado parcelamento em seu favor, não cumpriu o acordo pactuado
” (Id. 104355123 – fls. 10).

Por sua vez, o executado, na data de 7 de janeiro de 2020, informou que “
as parcelas foram recolhidas conforme ajustado no acordo entabulado com o exequente, inclusive a cota referente ao pagamento do FUNJUS [Fundo da Justiça]
” e apresentou cópia do termo de parcelamento com os comprovantes de pagamento:

Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento – Decreto nº 6.023/2005

Nº Termo: 173577.

Tipo de processo: Auto de infração.

Órgão: SEMA.

Devedor:
Aparecido Gonçalves Paulikevis – ME.

[...]

O devedor/contribuinte acima identificado requer o parcelamento da dívida ativa inscrita, reconhece e confessa ser devedor da importância de R$ 45.678,60 (quarenta mil e seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), referente ao saldo devedor da CDA nº 20111877, ora em execução fiscal pela Comarca de Rondonópolis, adiante demonstrado:

Demonstrativo do Débito Inscrito

CDA

Valor original

Correção monetária

Valor corrigido

Multa

Juros

FUNJUS

Débito atualizado

20111877

0,00

0,00

0,00

18.456,00

23.070,00

4.152,60

45.678,00

* Valores válidos até 31/12/2017 – após esta data serão recompostos

Discriminação do Parcelamento

Discriminação do parcelamento

Nº de parcelas

Valor da 1ª parcela

Valor CDA com benefício: 14.534,09

12

1.211,17

FUNJUS: 1.453,40

2

726,70

Débito com benefício + FUNJUS: 15.987,50

[...]. (Id. 104355124 – fls. 2). [sem negrito no original]

Comprovantes de pagamento

Parcela

Vencimento

Data de Pagamento

Valor

1ª

28/12/2017

26/12/2017

R$ 1.211,17

FUNJUS – 1ª

28/12/2017

26/12/2017

R$ 726,70

2ª

31/1/2018

25/1/2018

R$ 1.226,32

3ª

28/2/2018

27/2/2018

R$ 1.240,88

4ª

29/3/2018

7/3/2018

R$ 1.253,52

5ª

30/4/2018

27/4/2018

R$ 1.280,96

6ª

30/5/2018

29/5/2018

R$ 1.273,51

7ª

29/6/2018

29/6/2018

R$ 1.290,97

8ª

31/8/2018

30/8/2018

R$ 1.343,13

9ª

31/10/2018

31/10/2018

R$ 1.369,81

10ª, 11ª e 12ª

31/5/2019

31/5/2019

R$ 4.353,75

FUNJUS – 2ª

31/1/2018

291/2018

R$ 739,85

[...]. (Id. 104355124 – fls. 17/29). [sem negrito no original]

Dessa forma, evidenciada a quitação do débito, correta a extinção do processo, nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil (
Id. 104359956
).

Ademais, registra-se que o exequente não demonstra de forma clara e eficaz a existência de saldo remanescente a ser executado.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023